Tribunal: TJDFT
Processo: 0742382-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HMF COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA e HELDER MENDES DE FONTES, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Samambaia, que relegou à sentença a apreciação do pedido de distribuição do ônus da prova. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada por BANCO BRADESCO S/A e lastreada em instrumento particular de confissão de dívida garantido por nota promissória. Em sede de embargos, os agravantes apontaram supostos vícios formais da nota promissória e sustentaram que incumbe ao autor provar a origem da dívida. Em despacho saneador, o juízo indeferiu as provas requeridas pelos réus e determinou a conclusão dos autos para sentença. Opostos embargos de declaração e para apreciação do pedido de distribuição do ônus da prova, o juízo negou provimento, sob o pálio de que o pedido será analisado em sentença. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que o momento processual para a definição acerca do ônus da prova é a decisão saneadora na forma do art. 357, do Código de Processo Civil, e repristinaram os fundamentos, porque entendem pela necessidade da redistribuição para que o autor comprove a origem da dívida e a relação jurídica subjacente. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que a decisão agravada seja reformada, reconhecendo-se a omissão quanto ao pedido de redistribuição do ônus da prova e determinando-se que a incumbência de comprovar a origem e a validade da dívida representada pela nota promissória não circulada seja atribuída ao autor/agravado, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, diante da maior aptidão probatória do credor e da jurisprudência consolidada do TJDFT que exige a demonstração da causa subjacente nesses casos”. Preparo regular sob ID 76860998. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Em sede de embargos à monitória, o requerido pleiteia a produção de prova testemunhal e pericial. Indefiro a produção das referidas provas, por considerar que os elementos probatórios já constantes nos autos mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a dilação probatória neste momento processual. Assim, decorrido o prazo legal sem manifestação superveniente, certifique-se a preclusão e, em seguida, voltem os autos conclusos para sentença.” Os requeridos, ora agravantes, opuseram embargos de declaração sustentando omissão quanto ao pedido de atribuição ao autor do ônus de provar a origem da dívida. O recurso foi desprovido: “Trata-se de embargos de declaração opostos por pela parte Ré contra a decisão de Id 238636590, alegando que houve omissão quanto à inversão do ônus da prova. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do mérito e, para isso, deve utilizar a via recursal apropriada. No caso em análise, o pedido de inversão do ônus da prova pode ser analisado em sentença, não sendo a manifestação do juízo indispensável sobre o assunto nesta fase processual. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cabe ao Juiz presidir o processo, zelando pela sua regularidade desde o nascedouro, como a apresentação dos documentos essenciais acompanhando a petição inicial, recebendo a resposta e eventual prova documental com a qual o réu alega o fato modificativo, desconstitutivo ou impeditivo do direito do requerente, deferindo a réplica, mas só abrirá a instrução caso entenda que os elementos de convencimentos até então apresentados são insuficientes para a composição da lide (art. 355 c/c art. 357, CPC). A inversão do ônus da prova é regra de instrução, exceto quando se tratar de fato do serviço (art. 14, §3o, CDC), conforme a jurisprudência pátria. Por conseguinte, se o Julgador entendeu que o processo estaria pronto para ser julgado, porque não haveria a necessidade de dilação probatória para a coleta de novos elementos de convencimento, não há razão para decidir previamente sobre o pedido de redistribuição do ônus da prova. Essa parece ser exatamente a situação supramencionada, em que, após a réplica, o Juiz proferiu despacho determinando que o processo fosse concluso para o seu imediato julgamento (art. 355, CPC). No caso de eventual cercamento do direito de produção de prova, caberá à parte prejudicada alegar em sede de preliminar de apelação, solicitando inclusive a inversão do ônus da prova na eventualidade do seu pedido de dilação probatória for acolhido. Mas até então, não se vislumbra a probabilidade do direito que se alegou e pretende fazer prevalecer. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator